Tribunal: TJMT
Processo: 1059556-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059556-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RIVANILDO BRAZ - CPF: 217.916.338-03 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RIVANILDO BRAZ - CPF: 217.916.338-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao recurso do consumidor, declarando a nulidade das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2019 e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se a saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não tratar sobre a possibilidade de revisão das faturas e se o dano moral fixado estaria indevidamente configurado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC). No caso, a alegação de omissão quanto à impossibilidade de revisão das faturas em decorrência do lapso temporal desde a citação até a sentença não procede, pois a concessionária não demonstrou nos autos a regularidade das cobranças questionadas, tampouco apresentado as faturas impugnadas.

4. O embargante também sustenta contradição quanto ao dano moral, afirmando que a cobrança indevida, sem interrupção de serviço ou negativação do nome do autor, não configuraria dano. Contudo, o acórdão fundamentou a existência do dano moral na falha da prestação do serviço, que resultou em cobranças excessivas. Não há contradição interna não julgada, pois a fundamentação e a conclusão são consistentes entre si.

5. A jurisdição do STJ veda o uso dos embargos para rediscutir matéria já julgada sob o pretexto de omissão ou contradição, que, na verdade, inexistem.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no AREsp 2.433.171/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela concessionária e proveu o apelo de Rivanildo Braz, reformando parcialmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação “Cominatória de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo” (Proc. nº 1059556-43.2019.8.11.0041), ajuizada pelo embargado em desfavor do embargante. A decisão colegiada manteve o reconhecimento de nulidade do termo de confissão de dívida referente à fatura de outubro de 2019; nulidade das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019; a determinação que a empresa emita nova mensalidade dos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme média de consumo dos 12 meses anteriores à primeira (outubro), e, a determinação da restituição do crédito ao consumidor de eventual valor pago referente ao parcelamento.

O aresto, ao dar provimento ao recurso do autor/embargado, condenou a concessionária/embargante ao pagamento de indenização por dano moral e fixou o valor em R$ 3.000,00

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão é omisso, ao insistir na tese sobre a impossibilidade da revisão das faturas nos exatos termos da sentença, uma vez que da citação da empresa até a prolação da sentença transcorreram quase quatro anos, de modo que não é razoável que faturas que sequer foram submetidas ao contraditório sejam objeto de revisão.

Aduz que em
“relação ao dano moral arbitrado, a respeitável decisão incorre em flagrante contradição ao desconsiderar que, no presente caso, sequer houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome da recorrida em razão dos débitos discutidos, ressaltando-se que a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado”
(Id. 220116692 – Pág. 2).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os vícios sanados.

O embargado ofertou contraminuta (Id. 231424691), alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que RIVANILDO BRAZ ajuizou a Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A, alegou, em síntese, ser titular da unidade consumidora 6/2224126-9 e ter percebido que no mês de outubro de 2019 a fatura de energia veio com valor e consumo superior ao de costume, que até efetuou o parcelamento da mensalidade para não ter o serviço suspenso, mas que nos dois meses seguintes o problema se repetiu, pois as faturas vieram com consumo totalmente em descompasso com a média mensal de sua residência.

Narrou ser beneficiário do programa “baixa renda”, cuja média de consumo gira em torno de 89,50 kWh.

Assim, requereu, que fosse declarado nulo o termo de confissão de dívida n. 00569374, seja declarada a inexigibilidade dos valores referentes às parcelas de novembro e dezembro de 2019, assim como as posteriores que vencerem no curso da ação com consumo superior à média mensal da UC, seja a ré condenada à revisão do consumo das referidas faturas, assim como à restituição em crédito de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 9.980,00.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao entender que os fatos motivadores da pretensão do autor não caracterizam ofensa ao direito de personalidade, afastando o pedido de indenização por dano moral.

Ambos os litigantes interpuseram recursos de apelação, ao recurso da concessionária foi negado e ao apelo de Rivanildo Braz foi dado provimento, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO – FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. 1. O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão, diz que no acórdão não foi tratado sobre a impossibilidade de revisão das faturas nos exatos termos da sentença, uma vez que da citação da empresa até a prolação da sentença transcorreram quase quatro anos, de modo que não é razoável que faturas que sequer foram submetidas ao contraditório sejam objeto de revisão.

Ora, não há qualquer omissão, como ficou constatado no acórdão, nenhuma prova foi trazida aos autos pela Concessionária para corroborar suas alegações, sequer as faturas de consumo do autor foram juntadas pela empresa, ou seja, a fornecedora não comprovou a alegada regularidade na cobrança, a teor do art. 14, § 3º do CDC.

O consumo do autor/embargado sempre girou em torno de 77 a 100 Kwh/mês, mas no mês de outubro, novembro de dezembro de 2019 seu consumo registrou 197 Kwh, 198 Kwh e 189 Kwh respectivamente. Se houve regularidade nas faturas, nos anos subsequentes (até 2024), ficando o consumo até 100Kwh/mês, competia ao embargante demonstrar nos autos.

Conforme destacado no aresto a Concessionária apenas alegou a inexistência de regularidades nas cobranças; que o consumo pode ter aumentado em razão da “sazonalidade do consumo de energia elétrica”; alterações de condições climáticas que incidem sobre a nossa região”, e atribuir tal ônus à Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos”.

Alegar e não provar é, na prática, o mesmo que nada dizer (
allegatio et non probatio quase non allegatio”
.

O embargante, também, suscita a contradição no julgado, porquanto se não houve interrupção de fornecimento de energia e nem negativação do nome da recorrida. A mera cobrança, por si só, não acarreta dano moral.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte embargante (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

No v. acórdão o dano moral foi arbitrado em razão da cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo do autor/apelante/embargante, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-lo pela
falha na prestação do serviço
.

Logo, se a embargante entende que a interpretação do julgador não foi à correta, não é por meio de Embargos de Declaração que deve expressar seu inconformismo, pois não é o meio processual adequado para alterar o conteúdo do presente v. acórdão.

Anoto a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE ANTONIO E OUTRO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
.

4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.º 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

O exame procedido pela eg. Turma Julgadora, conduzida pelo voto do relator, contemplou rigorosamente todos os aspectos controvertidos, inclusive os elementos probatórios produzidos de lado a lado, não sendo cabível, como pretende a embargante, a realização de novo reexame apenas no interesse da reversão do julgamento.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025